Tribunal: TJMT
Processo: 0003105-96.2014.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003105-96.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOAO OLIMPIO DE MOURA - CPF: 284.643.971-00 (EMBARGANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), JOAO OLIMPIO DE MOURA - CPF: 284.643.971-00 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IRDR N. 85560/2016 - AUSÊNCIA DE VÍCIO PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE ALTERAÇAO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Não há que se falar em vício de contradição quando inexistente qualquer antinomia entre a fundamentação do
decisum
e os elementos do processo.

3. O magistrado ao declinar da competência à Turma Recursal, o fez com base no critério econômico atribuído à lide,

reconhecido no IRDR n
.
85560/2016
,

o qual não ultrapassa o valor de alçada de competência dos Juizados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por JOÃO OLÍMPIO DE MOURA, em face da decisão (Id. 7594574), que à vista do IRDR n. 85560/2016, declarou a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

O Embargante nas razões recursais, sustenta a existência de contradição no
decisum
embargado, pelo fato de que o valor atribuído à causa, apenas foi fixado para efeitos fiscais, porque o pedido formulado na inicial, consistente no pagamento do valor retroativo da diferenças da gratificação devida ao autor, ultrapasso o teto do Juizado Especial Fazendário, e que o embargante não concorda em renunciar os valores que excederem o teto (Id. 8092638).

Em contrarrazões (Id. 8179871) o embargado sustenta a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Diz que a parte embargante pretende rediscutir o mérito da demanda equivocadamente por meio dos presentes Embargos de Declaração, ao invés de interpor o recurso cabível.

Por fim, requer que o embargante seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, a fim de dissuadir a interposição de recursos infundados.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta contradição no
decisum
embargado que reconheceu a incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar ação originária, pelo fato do valor da causa

não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

A contradição apontada pelo embargante reside no fato de que embora o valor atribuído à causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o crédito reclamado excede referida importância, e, por isso, a competência para julgar o recurso é deste Tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da contradição, segundo abalizada doutrina “
é verificado sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
[Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Editora Jus Podivum. 1ª edição. Pág. 1715].

E mais:

“A contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos
.

[...]
A
contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo
não dá ensejo aa embargos de declaração”
[Wanbier. Tereza Arruda Alvim. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2ª edição Editora Revistas dos Tribunais. Pág. 1629].

No caso em pauta, não se verifica apontado vício, porquanto, não há qualquer antinomia entre a fundamentação do
decisum
e os elementos do processo, visto que este magistrado ao declinar da competência à Turma Recursal, o fez com base no critério econômico atribuído à lide, qual seja, R$ 8.688,00 (oito mil seiscentos e oitenta e oito reais), o qual, à evidência não ultrapassa o valor de alçada de competência dos Juizados. Além disso, a demanda não se insere nas hipóteses excepcionais não sujeitas à jurisdição dos Juizados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA SER PROCESSADO E JULGADO PERANTE A TURMA RECURSAL ÚNICA - ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – AÇÃO TRABALHISTA – RETROATIVOS DE PROGRESSÃO VERTICAL - POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pela Turma Recursal Única, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais (AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013).

Não é ilíquida sentença condenatória que para execução dependa da elaboração de simples cálculo aritmético, acompanhado de demonstrativo.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(N.U 0017068-37.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020)

Outrossim, nos termos do art. 2
º.
, da Resolução n. 004/2014/TP/TJMT, que dispõe
sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal 12.153/2009,
na análise da petição inicial, se o juiz observar que o valor atribuído à causa foi com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual, devera declarar a incompetência e ordenar a remessa a outro juízo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS -

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA RECONHECIDA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II DO ART. 1.022 DO CPC
– PREQUESTIONAMENTO - EFEITO INFRINGENTE – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil. (N.U 0001290-89.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Assim, ante o exposto, rejeito os aclaratórios.

Quanto ao pedido de condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, o mesmo não merece provimento, uma vez que o recurso não se mostrou meramente protelatório.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021